Tribunal: TJMT
Processo: 1025527-53.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025527-53.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUANA ALVES DOS SANTOS - CPF: 076.087.655-00 (RECORRENTE), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), TALISSA NUNES DE SOUZA - CPF: 031.939.391-70 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DA RECLAMADA. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E CESSÃO DOS CRÉDITOS. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade da inscrição.

2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. No que alude a sanção por litigância de má-fé, verifica-se que a reclamante na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento de que a reclamada não comprova a relação jurídica entre as partes.

O Recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de a relação jurídica foi comprovada através da juntada do contrato firmado entre autora e banco Bradesco, termo de cessão do crédito específico e faturas anexas à defesa, pleiteando a condenação da parte autora por litigância de má-fé. Subsidiariamente, requer seja aplicada ao caso a Súmula n. 385 do STJ ou a redução do quantum indenizatório.

A recorrida suscita preliminar de violação do duplo grau de jurisdição, sustentando que a Recorrente não apresentou prova durante a instrução do processo. Contudo, após a fase de instrução do processo a Recorrente apresentou um suposto contrato de adesão, com assinatura semelhante ao da Recorrida, o que não deve ser analisado. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importante destacar que a recorrida suscita preliminar de violação do duplo grau de jurisdição, sustentando que a Recorrente não apresentou prova durante a instrução do processo. Contudo, após a fase de instrução do processo a Recorrente apresentou um suposto contrato de adesão, com assinatura semelhante ao da Recorrida, o que não deve ser analisado.

Todavia, ao contrário do afirmado em contrarrazões, verifica-se que a parte reclamada, ora recorrente, anexou desde a contestação documentação para análise do juízo, quais sejam: proposta de adesão (ID. 71255998), fatura (ID. 71255999), histórico do SCPC (ID. 71256950) e termos específicos de cessão de crédito (ID. 712556951 e 712556952).

Desta feita, não há que se falar em violação do duplo grau de jurisdição.

Supera a preliminar suscitada, passo a análise do mérito.

A parte promovente negou a relação jurídica, razão pela qual alega que a inscrição é indevida. Diante da negativa da parte promovente quanto à contratação e à legitimidade do débito inscrito, incumbe à parte promovida provar a relação jurídica que autorizou a negativação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A recorrente, em contestação, juntou os termos específicos de cessão de crédito (ID. 712556951 e 712556952) firmados com o banco Bradesco e para comprovar a origem da dívida, anexou o termo de adesão ao cartão de crédito Lojas Americanas devidamente assinado pela autora em 10/11/2016 em Aracajú /SE. Neste ponto, verifica-se que, em que pese a autora apresente comprovante de endereço em nome de terceiro nesta Capital, seu documento de identidade foi emitido em Sergipe, sinalizando que já residiu naquele Estado.

Comprovado pela recorrida a existência de contrato firmado entre a autora e banco Bradesco, a sua inadimplência e que é cessionária dos créditos, inexiste conduta ilícita praticada e, consequentemente, dever de indenizar a autora.

Por fim, não há prova de que a reclamada tenha sido previamente notificada acerca da aludida cessão de credito, de modo que, a priori, não merece guarida a tese a justificar a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
julgar improcedente a pretensão inicial.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022